Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-97.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025468-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA ALICE AVELAR DOS SANTOS - CPF: 181.289.121-00 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUTORA QUE NEGA A CONTRATAÇÃO – FASE INICIAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR PROVA NEGATIVA -
(TEMA 1.061) -
DEFERIDA A SUSPENSÃO MENSAL DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da decisão de
deferimento da tutela de urgência
para que a instituição financeira se
abstenha de debitar todo mês qualquer desconto no benefício previdenciário da autora,
em razão da existência de
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

No julgamento do
Recurso Especial nº 1.846.649 – MA,

a

2ª Seção do STJ fixou tese (Tema 1.061) de que
:

"
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

“(...) Para fins de tutela provisória requerida que visa a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitam dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.
A fixação de multa diária assegura o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora, em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem
”
(N.U 1012827-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 26/11/2021).

Pertinente a manutenção da multa diária, fixada e limitada em valor razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, mormente se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025468-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA ALICE AVELAR DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, contra
decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que o agravante suspenda
a cobrança das parcelas do empréstimo consignado nos valores de R$ 200,00 e R$ 224,20

até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 10.000,00 e suspender os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício do autor.

O agravante relata que o prazo concedido para cumprimento da obrigação da decisão, é exíguo; pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, para 60 (sessenta) dias, a contar de sua citação.

Alega o descabimento da multa, visto que o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Alternativamente, se não afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação da multa, por aplicação analógica ao artigo 412 do Código Civil.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja majorado para 30 (trinta) dias prazo para cumprimento da liminar; seja excluída a aplicação de multa, ou, delimitado o prazo de cumprimento; ainda em pedido alternativo, que seu valor seja reduzido e/ou limitado por evento.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quando da análise da liminar recursal, ficou registrado que nos autos de origem o agravante apresentou contestação, na qual juntou Cédula de Crédito Bancário 362583872 com valor líquido de crédito de R$
8.243,63
e parcelas de R$ 224,20, bem como, Cédula de Crédito Bancário 630529564 com a concessão de crédito de
R$6.727,16 e parcelas de R$200,00. O agravante alega que os citados contratos foram celebrados pela agravada.

Ainda com sua peça de defesa, a instituição financeira juntou TEDs supostamente realizados em benefício da agravada (fato que ainda será apurado no juízo de origem), nos valores de R$ 6.727,16 e R$ 8.249,87.

Todavia, com as contrarrazões a agravante traz elementos relevantes. Junta cópia do Contrato de Cancelamento do Consignado n. 357821323 emitido pelo agravante no qual cita:

“Primeiramente, registramos aqui nosso pedido de desculpas por eventuais transtornos que a situação tenha causado. O Banco Pan S.A. zela pela satisfação de seus clientes e pelo respeito ao consumidor.

Em nossa análise consta que os valores são de R$ 8.249,87 e R$ 6.727,16. Esse valor será devolvido pelo beneficiário a promotora autorizada pelo banco e responsável pela operação REALBANK PROMOTORA (...) Ciente o beneficiário que após a conclusão receberá a indenização por danos morais.

Esse contrato é um respaldo da operação pré realizada. Após o recebimento dos recursos devolvidos e o estorno do valor, cancelaremos o contrato em até 2 (dois) dias úteis, esse procedimento acontecerá automaticamente e o beneficiário irá receber a restituição referente ao valor descontado”.

A agravada também apresenta “print” de tela do aplicativo WhatsApp que, em contato com o agravante, iniciou o procedimento de cancelamento mediante envio pela instituição financeira dos boletos de devolução das quantias depositadas na conta da agravada.

Os valores foram confirmados pela instituição financeira e, após a devolução dos valores pela agravada, encaminhou a ela o contrato de cancelamento.

A agravada questiona a validade do contrato firmado e a reforma da decisão agravada implicaria na imposição a ela em continuar arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.

Com efeito,
recentemente, a 2ª Seção do STJ, no Recurso Especial nº 1.846.649 – MA,

fixou tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de assinatura existente em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira ou questões controvertidas, caberá a esta provar a autenticidade (Tema 1.061).

No mencionado julgamento, os membros da Seção, por unanimidade, fixaram a seguinte tese para os fins do art. 1.036 do CPC:

"
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).
"

E ficou assim ementado:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015”
(ProAfR no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)

TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PARTIR DA 49ª PARCELA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49ª parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta. Assim, levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial. De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado. Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC”
(N.U 1019265-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, a agravada é pensionista do INSS e o agravante poderá realizar os descontos mensais, como vinha realizando antes da propositura da demanda.

Cito precedente nesse sentido

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE

SE ATINE À OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para fins de tutela provisória requerida que visa a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitam dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada. A fixação de multa diária assegura o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora, em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem
”
(N.U 1012827-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 26/11/2021).

O agravante também se insurge contra a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado. Sabe-se que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de
em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, está longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que o valor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão. Não há fixação de prazo na decisão agravada

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023